Tribunal: TCU
Processo: 016.137/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9448/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando a manifestação da unidade técnica lavrada nos seguintes termos: " I. INTRODUÇÃO Trata-se de representação na qual se monitora determinação exarada ao então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), atual Ministério da Cidadania, na qual esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 4378/2013-TCU-Primeira Câmara , determinou providências a respeito de possíveis irregularidades no âmbito do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Terra de Areia/RS. II. EXAME TÉCNICO O autor da Representação registrou que determinadas pessoas teriam sido cadastradas no PBF pelo município de Terra de Areia/RS de forma irregular, em razão de: a) estarem fora dos padrões econômicos definidos pelo programa; b) estarem recebendo outros financiamentos de origem pública, tais como empréstimos bancários junto ao Banco do Brasil, como Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e outros semelhantes mantidos com a Caixa Econômica Federal, Banrisul e outros bancos públicos; e c) serem funcionários públicos municipais ou seus parentes (peça 1). Na lista de possível benefício irregular constavam dezesseis nomes: Arléia Konig dos Santos, Sanlenaria da Silva Lopes, Elizangela Negrini Rigo, Ligia Cristina Carvalho da Silva, Claudia da Silva Rodrigues, Enilda da Silva Machado, Vanilda da Silva Machado, Cristiane Vasconcellos de Lima, Nilvi Terezinha da Silva, Vanderléia Marques Magni, Ivo da Silva Masschamann, Terezinha Marli Flores, Vera Regina Flores, Mara Rejane Flores Rolim, Paulo Valmor Ricardo e Carmiranda Correa da Silva (peça 1). Por meio do Acórdão 4378/2013-TCU-Primeira Câmara , o TCU determinou o prazo de 90 (noventa) dias para que o Ministério adotasse providências em relação à possível irregularidade (peça 5). Tanto a prefeitura quanto o Ministério foram notificados (peças 6-11). Em resposta, datada 27/6/2014, o Ministério informou que as providências estariam sendo adotadas e que enviaria ao TCU os resultados das ações empreendidas pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), responsável pelo PBF, no sentido de esclarecer as possíveis irregularidades (peça 19). Os autos foram novamente instruídos e verificou-se a necessidade de atualizar as providências adotadas pelo órgão (peças 23-24). O Ministério foi diligenciado (peças 25/26) e encaminhou a resposta constante das peças 27-29, resumida a seguir. Dos beneficiários investigados, a Senarc informa que para sete pessoas não foi necessária autuação de processo administrativo individual. Do restante, seis não incorreram em irregularidades e três respondem processo administrativo que está em andamento, conforme a tabela abaixo: Beneficiário Situação Arléia Konig dos Santos Não houve necessidade de autuação de processo individual de investigação Carmiranda Correa da Silva Elizangela Negrini Rigo Ivo da Silva Masschamann Ligia Cristina Carvalho da Silva Nilvi Terezinha da Silva Terezinha Marli Flores Cláudia da Silva Rodrigues Não houve irregularidades Enilda da Silva Machado Sanlenaria da Silva Lopes Vanderléia Marques Magni Vera Regina Flores Paulo Valmor Ricardo Cristiane Vasconcelos da Lima Em fase de análise de defesa Evanilda da Silva Machado Notificadas para apresentação de defesa Mara Rejane Flores Rolim Quanto aos funcionários da prefeitura, Maria Aneti Pazzim Jacobs (gestora municipal do PBF) e Lindones Kanig dos Santos (responsável pela seleção e cadastramento das famílias), a Senarc informou que não foi verificada ação irregular na execução do programa. As informações trazidas aos presentes autos pelo Ministério da Cidadania deixam claro que foram tomadas as providências determinadas pelo TCU. III. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO Conforme disposto no item anterior, o Ministério da Cidadania encaminhou a este Tribunal as informações que comprovam as providências efetivas tomadas, com relação aos fatos trazidos aos autos e envolvendo supostos beneficiários irregulares do PBF no município de Terra de Areia/RS. Desta forma, verifica-se o cumprimento da determinação contida no item 1.8 do Acórdão 4378/2013-TCU-Primeira Câmara , devendo-se arquivar os autos. Diante do exposto, submetemos à consideração superior com a seguinte proposta: considerar cumprida a determinação contida no item 1.8 do Acórdão 4378/2013-TCU-Primeira Câmara ; encaminhar cópia do acórdão que vier a ser adotado ao Ministério da Cidadania e à Prefeitura Municipal de Terra de Areia/RS, destacando que o inteiro teor do acórdão, incluindo o relatório e o voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso V do RI/TCU." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 1.8 do Acórdão 4378/2013-TCU-Primeira Câmara de Relatoria do Ministro José Múcio Monteiro; e b) encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Cidadania e à Prefeitura Municipal de Terra de Areia/RS, destacando que o inteiro deste, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso V do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 016.137/2013-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Câmara de Vereadores do município de Terra de Areia/RS. 1.2. Órgão/Entidade: Município de Terra de Areia - RS 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.